Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-04.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012016-04.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: VALCIR DA CRUZ
RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. TEMPO DE ESPERA QUE NÃO CHEGOU A QUATRO HORAS DE ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para saída Cuiabá/MT para Florianópolis/SC com conexão em São Paulo/SP para o dia 15/04/2024. Todavia houve alteração unilateral no último trecho sem comunicação prévia, o voo de São Paulo/SP para Florianópolis/SC sofreu alteração que aumento a duração total da viagem em 1h30 passando de 5h15 para 6h45. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que o atraso ocorreu menos de 4 horas de atraso, havendo ausência de provas mínimas quanto ao dano moral alegado, destacando que o dano moral só pode ser presumido em casos em que o atraso é superior a quatro horas, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
3. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais e que o atraso seria superior a quatro horas, bem como teve danos materiais.
4. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o dano moral quanto a atraso de voo só é presumido pela jurisprudência em casos em que ultrapassa quatro horas de atraso.
5. O caso em comento é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012016-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALCIR DA CRUZ - CPF: 503.174.071-04 (RECORRENTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 028.562.195-51 (ADVOGADO), LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE - CPF: 037.663.075-25 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024